Tribunal: TJSP
Processo: 1060334-28.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Professor Educação Básica II – Reprovação de candidato no exame médico pré-admissional – Inadmissibilidade – Laudo oficial atestando a plena capacidade física do candidato – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Professor Educação Básica II – Reprovação de candidato no exame médico pré-admissional – Inadmissibilidade – Laudo oficial atestando a plena capacidade física do candidato – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060334-28.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado FABIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial, com observação", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060334-28.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.385/20 2/7
VOTO No 27.385/20
APELAÇÃO No 1060334-28.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FABIO FERREIRA
Ementa: Ação ordinária Concurso Público Professor Educação
Básica II Reprovação de candidato no exame médico pré-
admissional Inadmissibilidade Laudo oficial atestando a plena
capacidade física do candidato
Precedentes
Sentença de
procedência da ação Recursos desprovidos para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte, com observação.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato em concurso,
promovido pelo Estado, para o provimento do cargo de “Professor de Educação
Básica II”, inconformado com a sua exclusão na avaliação médica por ter sido
diagnosticado com alterações vocais (voz rouca-soprosa), requerendo, por
conseguinte, sua reintegração ao certame.
A r. sentença de fls. 241/244, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda Estadual pleiteando inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem anotação da remessa
oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.
Segundo depreende-se dos autos, o autor, após lograr êxito nas
primeiras fases do referido certame, foi reprovado no exame médico pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060334-28.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.385/20 3/7
admissional, em virtude ter sido diagnosticado com alterações vocais (voz rouca-
soprosa).
Alega o requerente que a referida eliminação do concurso denota
ofensa aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, em detrimento à
capacidade do candidato.
Estabelecidos tais fatos e segundo estabelece o artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...) Cuida o mérito em saber se é legítima a exclusão do autor do
concurso público em razão da moléstia apresentada, fenda fusiforme e cisto de prega
vocal (...).
As perícias médicas feitas pelo DPME (fls. 31-38), levando em conta o
quadro clínico atual e o histórico médico do autor, concluíram que a sua moléstia causa
inaptidão para o exercício da função pública para a qual foi aprovado.
Contudo, o autor traz aos autos relatórios médicos com conclusões
divergentes, atestando que há evolução e recuperação do paciente, com redução da
disfonia e resposta positiva ao tratamento farmacológico, bem como laudos clínicos que
concluem que o paciente está 'dentro dos padrões de normalidade' (fls. 47).
Inclusive, em Laudo Médico realizado pelo IMESC Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo concluiu-se que: 'O autor na época do exame
admissional era portador de exame de patologia de laringe: fenda fusiforme e cisto de
prega vocal, a qual é considerado incapacitante em Edital do Concurso'.
Neste quadro, não diviso suficiência da motivação do ato administrativo
para impedir o autor de exercer a função pública para o qual foi aprovado porque ele
encontra-se, no presente, com aptidões para realizá-la.
Não consegue a Administração Pública afirmar que o autor encontra-se na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060334-28.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.385/20 4/7
iminência de um quadro de incapacidade para o exercício da função. Ao contrário, o que
ela comprova, por seus atestados, é a moderação da doença, o seu acompanhamento
médico constante, e a preservação de funções cognitivas que lhe permitem exercer o cargo
público.
Portanto, sem razão científica a impedir a aprovação do autor no exame
médico, insuficiente a motivação do ato que a excluiu do concurso, a procedência é
medida de rigor.
Pois vale destacar: 'Após a cirurgia de acordo com o exame de folhas 47
está com laringe normal' (fls. 229). Portanto, a análise do laudo judicial mais serviu para
construir a evolução histórica da doença do que responder ao que era essencial, é dizer,
se na atualidade o autor detém, ou não, condições para o exercício de função, o que,
repito, a perícia judicial atestou sua aptidão.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para afastar a
reprovação da autora no exame médico e determinar o imediato prosseguimento das
etapas do concurso público (...)”.
Ademais, em que pesem as razões de apelação da Fazenda do
Estado, a perícia médica judicial é meio idôneo para dirimir a controvérsia
acerca da aptidão laboral do autor, não havendo que se falar, por conseguinte, em
prevalência absoluta do exame pré-admissional realizado administrativamente.
Em igual sentido, por pertinente, confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça
“A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada
judicialmente mediante a realização de perícia médica, a fim de que se apure, com a
certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico
do particular que está em dissonância com a realidade” (RMS 32.164/BA, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010).
Impende consignar, ainda, que, conforme se depreende dos
documentos de fls. 29/62, o autor exerce com regularidade o magistério junto a
Secretaria Estadual de Educação, através de sucessivas contratações pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060334-28.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.385/20 5/7
500/1974.
Logo, se a própria Secretaria de Educação mostra-se de acordo com
a capacidade laborativa do autor, porquanto vem admitindo-o sucessivas vezes
para o exercício do magistério, revela-se desarrazoada agora, quando da posse
em cargo efetivo, a declaração de incapacidade para a mesma função.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR
EXAME
MÉDICO

DISFONIA
FUNCIONAL
CANDIDATO
CONSIDERADO
INAPTO
EXERCÍCIO
DAS
MESMAS
FUNÇÕES
COMO
CONTRATADO HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS ILEGALIDADE TARDIA NOMEAÇÃO
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÕES PRETÉRITAS DESCABIMENTO.
1. Candidata ao cargo de Professor de Educação Básica II considerada inapta por
disfonia funcional, mal contornável com tratamento fonoaudiólogo, que não afeta sua
capacidade. Professora contratada da rede estadual de ensino por cerca de vinte anos.
Ofensa à cidadania, à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho como
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1o, II, III e IV, CF). 2. Não tem
direito a indenização ou remunerações retroativas o candidato aprovado em concurso
público que teve sua nomeação tardiamente efetivada em razão de discussão judicial.
Entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Sentença reformada. Pedido
procedente. Recurso provido, em parte” (Apelação no 0043249-22.2012.8.26.0053, Rel.
Des. Décio Notarangeli, j. 21.10.2015);
“APELAÇÃO Ação declaratória com pedido de indenização por danos
materiais e morais Concurso público - Provimento do cargo de Professor de Educação
Básica II Inaptidão em exame médico admissional - Candidato que apresenta micro
nódulos nas suas cordas vocais Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Possibilidade, em parte Candidato que tem exercido a mesma função no serviço público,
por intermédio de vínculos temporários - Mera potencialidade do agravamento do quadro
de saúde, que não caracteriza critério objetivo, a justificar a eliminação no exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060334-28.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.385/20 6/7
admissional Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Não
cabimento, todavia, de pagamento retroativo de verbas salariais, sob pena de
enriquecimento ilícito Ausência, ademais, de dano moral indenizável Pedido parcialmente
procedente
-
Precedente
Parcial
provimento
do
recurso”
(Apelação
no
1051046-61.2014.8.26.0053, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 03.10.2018);
“ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - CONCURSO
PÚBLICO - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ELIMINAÇÃO NO EXAME DE
SANIDADE FÍSICA PAUTADA NA AFERIÇÃO DE LESÃO POLIPÓIDE NA CORDA
VOCAL DIREITA SEM PREJUÍZO DE QUE A AUTORA JÁ EXERCIA IDÊNTICA
FUNÇÃO EM PROL DO RÉU SOB A ÉGIDE DA LEI No 500/74 HÁ MAIS DE TREZE
ANOS SEM QUALQUER AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, O LAUDO
MÉDICO OFICIAL ELABORADO PELO DPME NÃO FAZ QUALQUER MENÇÃO À
VIDA FUNCIONAL PREGRESSA DA CANDIDATA E SEQUER ESPECIFICA O GRAU
DE PROBABILIDADE OU DE EFETIVO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE
LABORAL EM CONTRAPARTIDA À LESÃO - POSSÍVEL SUPERVENIÊNCIA DE
COMORBIDADES HÁBEIS A ACARRETAR PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO QUE
NÃO JUSTIFICAM A ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA EM CONTRAPARTIDA À
CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE A
AUTORA GOZA DE BOA SAÚDE E APRESENTAVA CAPACIDADE LABORAL E
APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PRETENDIDO NO
MOMENTO DA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL OTORRINOLARINGOLÓGICA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS
VENCIMENTOS PRETÉRITOS DECORRENTES DA INVESTIDURA TARDIA EM
CARGO
PÚBLICO
RETROATIVOS
À
DATA
DA
PROVÁVEL
NOMEAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO “STATUS QUO ANTE” NÃO ALTERADO PELA
DEMORA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDOS” (Apelação no 1036071-34.2014.8.26.0053, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j.
30.01.2019);
“CONCURSO PÚBLICO. Professor de Educação Básica II, admitido pela
Lei Estadual no 500/74. Aprovação em concurso público para o mesmo cargo. Pretensão à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060334-28.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.385/20 7/7
nomeação e à posse. Inaptidão atestada pelo DPME. Prova pericial realizada pelo IMESC
que concluiu pela aptidão do candidato. Incapacidade que deve guardar relação com as
funções desempenhadas pelo cargo pretendido. Exercício da mesma função por mais de
quinze anos. Ato administrativo anulado. Direito à nomeação. Vedação de efeitos
pretéritos, para fins de percepção de vencimentos e contagem de tempo de serviço, com
observação quanto a esta. Entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte. Ação
julgada procedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso oficial e voluntário
parcialmente providos” (Apelação no 1047513-94.2014.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi, j. 18.07.2016).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator